Tribunal: TJMT
Processo: 1019255-12.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019255-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO MANOEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 062.563.611-21 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), C. D. A. M. D. S. - CPF: 044.870.172-38 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SERGIO MANOEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 062.563.611-21 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –
1. DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – MEDIDA SEGREGATÍCIA QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PERICULOSIDADE DO AGENTE - PRECEDENTES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA
– FATOS CRIMINOSOS QUE SÓ FORAM LEVADOS AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES COMPETENTES RECENTEMENTE – PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO FORMULADA APÓS O ENCERRAMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS, EM OUTUBRO DE 2021 - SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a regularidade da instrução criminal e, em especial, a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que perpetrados os abusos sexuais, que evidenciam a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo. Precedentes.

2.

Destarte, não há falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6º, CPP); sendo irrelevantes as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo favorecido na ordem.

3.

A prisão preventiva detém caráter
rebus sic stantibus
, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

4.

In casu
, a despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida segregatícia só não foi decretada em momento anterior porque a infante permaneceu silente durante um longo tempo,
somados à inércia da genitora da vítima, que, aparentemente, tinha ciência da ocorrência das condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo increpado, que também é seu filho
, tendo as autoridades competentes tomado ciência dos abusos somente em outubro de 2021, ao que se sucedeu a realização de inúmeras diligências investigativas, no intuito de angariar tantas provas quanto necessário para subsidiar eventual decreto de prisão, como, de fato, ocorreu

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

SÉRGIO MANOEL MENDES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, t
rata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1006022-24.2021.8.11.0007 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
dano emocional à mulher e estupro de vulnerável
, perpetrados em face de
Cida de Amorim Mendes da Silva
, sua irmã.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz a i. Defesa que o
decreto segregatício

que determinou a prisão preventiva do paciente

carece de fundamentação jurídica válida
, porquanto a d. autoridade inquinada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública, mas não declina um único elemento objetivo capaz de demonstrar em que medida a liberdade do favorecido nessa ordem põe em risco a coletividade e/ou os meios e fins do processo, limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata do crime
e a
suposta necessidade de evitar que o investigado volte a cometer novos delitos
, justificativas que não passam de meras ilações e conjecturas completamente desprovidas de base empírica concreta, imprestáveis à demonstração do
periculum libertatis
e à manutenção do ergástulo.

Em reforço, assevera que, segundo as declarações da própria ofendida, os supostos abusos sexuais cessaram há mais de dois meses e o paciente, caso liberto, passará a residir na comarca de Apiacás/MT, local distante da residência da vítima (Alta Floresta/MT); argumentos aptos a ensejar a aplicação de medidas menos gravosas.

Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares diversas à prisão. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada em ID 106889463.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 107653969), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 108687491.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 110486541).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que
há mais de um ano
, em data e horários não especificados, em uma residência particular localizada na Rua Benjamim Constant, s/n, Bairro Cidade Bela, na cidade de Alta Floresta/MT e em uma residência situada no Bairro São José Operário, no município de Alta Floresta /MT, o ora paciente
SÉRGIO MANOEL MENDES DOS SANTOS
, aproveitando-se das relações de parentesco e da ingenuidade de
Cida de Amorim Mendes
,
sua irmã mais nova,
que contava com aproximadamente de 11 (onze) a 13 (treze) anos à época, praticou, por diversas vezes,
conjunção carnal e atos libidinosos com a infante
.

Em
13/10/2021,

Lecilda Silvério
, tia da vítima, tomou conhecimento da suposta ocorrência dos delitos e acionou a guarnição da Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta/MT para que comparecesse à residência, onde se encontravam o increpado e a vítima, bem como os demais familiares.

Quando chegaram ao local, relatam as autoridades policiais que se depararam com a vítima
Cida de Amorim Mendes da Silva,
atualmente com 13 (treze) anos, e que esta, na oportunidade, relatou que constantemente sofria abusos sexuais por parte de seu irmão
SÉRGIO,
pois sempre que se encontravam sozinhos, sem a presença de outros familiares, o irmão
“se aproveitava dela, a enforcava, tapava sua boca para não gritar e a obrigava a praticar sexo com ele”
(sic). Outrossim, contou que tais atos tiveram início quando a vítima contava com apenas 11 (onze) anos de idade e que sua genitora já presenciou os fatos, porém nada fez para cessar as ocorrências.

Diante de tais fatos e encontrando-se o suspeito na residência, os policiais conduziram
SÉRGIO MANOEL MENDES DOS SANTOS
à Delegacia e lavrou-se o auto de prisão em flagrante. Posteriormente, por não verificar situação de flagrância, o
Parquet
manifestou-se pelo relaxamento da prisão em flagrante e, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, representou pela decretação da prisão preventiva do paciente. A prisão preventiva restou acolhida pela MM.ª Juíza de 1º grau, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicabilidade da lei penal; estando o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados pela d. Defesa técnica.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De antemão, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, constato que, no que se refere à condição de admissibilidade da medida segregatícia imposta ao paciente, encontra-se presente aquela descrita no
inciso I do artigo 313 do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade
em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos
.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
frisou em suas razões de decidir que restou consubstanciado nos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial
o
boletim de ocorrência nº 2021.266500, os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do custodiado, os depoimentos da genitora da vítima e do autuado, bem como o depoimento da ofendida
;
tudo a indicar o provável envolvimento do paciente no crime sexual perpetrado em face de sua irmã por, pelo menos, um ano; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da medida de exceção.

Nesse ponto, curial ressaltar que em se tratando de casos envolvendo delitos contra a dignidade sexual, os quais, em sua maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima ganham especial relevância probatória;
sendo este, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Veja-se:

“A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes.”
(HC 74302, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/11/1996, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00001)

“Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1755652 MS 2020/0233696-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

“Nos crimes contra a dignidade sexual, que, normalmente, são cometidos longe dos olhos de testemunhas e sem que existam evidências físicas que confirmem a sua ocorrência, a palavra da vítima, quando confirmada por outros elementos probatórios, adquire especial relevância, tendo valor probante diferenciado.
”

(STJ - HC: 531431 MS 2019/0264730-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

Não discrepa o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 10
, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2016,
in verbis:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
,
uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Fosse pouco, consoante as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, encerrado o inquérito policial, o
Parquet
ofereceu a denúncia em face do ora paciente e
a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em 03/11/2021, instaurando-se a ação penal n.º 1006193 -78.2021.811.0007 (PJe);
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,

não se revela adequado proceder, em sede de
habeas corpus
, a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

Ressalto, por oportuno, que provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório, e embora não se admita a instauração de processos temerários, levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório concreto, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in

dubio pro societate
.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,

entendo que as razões de decidir expostas no édito segregatício (ID
106889463
– págs. 66/76)
indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem muitos anos após os fatos ditos delituosos como forma de assegurar a regularidade da instrução criminal, a escorreita aplicação da lei penal e, principalmente para
garantir a ordem pública
e, com isso, resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares; notadamente porque as circunstâncias em que perpetrados os abusos, evidenciam a
gravidade concreta
das condutas e a aparente
periculosidade
do suspeito, a tornar temerária a restituição de seu
status libertatis
.

Com efeito,
Maria Luciene Mendes da Luz
, genitora da vítima,
relatou à autoridade policial que percebeu comportamentos estranhos por parte do suspeito
SÉRGIO
e que já presenciou o increpado abusando sexualmente da infante, alegando, nestes termos que
“houve um tempo em que SÉRGIO trabalhava, mas de manhã quando a declarante saía para o serviço juntamente com SAMUEL, SÉRGIO ficava para trás e dizia que depois iria; QUE a declarante começou a achar estranho, mas ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo;
QUE por desconfiar das atitudes de SÉRGIO, saiu para trabalhar e voltou logo em seguida e encontrou SÉRGIO sem roupa de joelhos na beira da cama dela e CIDA deitada vestida com a roupa de dormir
; QUE a declarante não foi trabalhar naquele dia e teve uma conversa com SÉRGIO, que garantiu que não havia praticado nenhum tipo de ato sexual com a irmã; QUE CIDA também negou que seu irmão tivesse praticado qualquer ato sexual com ela;
QUE na data de hoje a declarante saiu para comprar um pão e quando retornou, percebeu que SÉRGIO estava estranho e CIDA estava deitada por muito tempo; QUE então chamou sua filha e perguntou se o SÉRGIO estava mexendo com ela, ao que CIDA respondeu que sim, que ele estaria tentando de novo e que teria enforcado ela para obrigá-la a praticar sexo com ele
; QUE afirma que foi a primeira vez que sua filha lhe contou tais fatos;
QUE também na data de hoje sua genitora, avó de CIDA, MARIA LUCELIA DA LUZ lhe contou que certo dia, chegou na casa pela manhã em um momento em que a declarante havia saído e encontrou SÉRGIO com a cueca abaixada em cima de CIDA na cama da declarante; QUE sua mãe não sabia precisar se ele estaria começando ou terminando o ato; QUE sua mãe não chegou a ver se ele estaria enforcando CIDA
”.
(ID 106889463 – págs. 23/24) (destaquei)

Ressalta-se ainda que o custodiado
confessou a prática dos atos sexuais
, alegando em sua defesa que os atos eram consentidos e que nunca obrigou a infante a ter relações sexuais com ele. A respeito, extrai-se do interrogatório extrajudicial que “
geralmente depois do almoço, quando o interrogando ia saindo para trabalhar, CIDA dizia que ia deitar e o interrogando ia atrás e então praticava sexo com ela com o consentimento dela
; QUE neste momento todos já tinham saído de casa para trabalhar e somente CIDA e o interrogando estavam em casa; QUE afirma que sua mãe certa vez surpreendeu o interrogando fazendo sexo com CIDA, mas não disse nada;
QUE afirma que nunca obrigou CIDA a praticar sexo com ele e o sexo que praticavam era geralmente vaginal e nunca anal e nunca machucou sua irmã com a prática sexual; QUE nega que a tenha enforcado ou ameaçado de matá-la caso contasse a alguém
” (ID 106889463 – p. 38/40) (destaquei)

E como se não bastasse, consta da declaração da ofendida que a adolescente começou a relacionar-se com um rapaz da sua idade, mas que
“está traumatizada e não consegue deixar seu namorado se aproximar muito de sua pessoa e não consegue nem mesmo deixá-lo beijá-la”
(sic); o que demonstra os traumas psicológicos possivelmente causados e reforça, ao menos nesse momento, a necessidade de manutenção da medida de exceção imposta à
SÉRGIO MANOEL MENDES DOS SANTOS.

À vista disso, considero temerária a revogação da medida segregatícia imposta ao paciente, notadamente diante da informação de que além de abusada sexualmente, a vítima – que à época ainda era uma criança – demonstra ter ficado extremamente fragilizada psicologicamente pelos atos criminosos, tanto que relata não conseguir se relacionar normalmente com outros rapazes de sua idade; de modo que a liberdade do paciente poderá contribuir, ainda mais, com os danos psicológicos já causados na infante pelos atos de violência sexual à que foi submetida.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta dos crimes e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática reiterada - ao longo de aproximadamente 3 anos - de atos libidinosos em face de uma criança de 9 anos de idade, valendo-se da condição de companheiro da tia da vítima.
2. Não merece reparos, pelos mesmos motivos, o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do paciente. 3. Habeas corpus indeferido.”
(STF - HC: 185821 SP 0093002-37.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/11/2020)

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal. 2. O art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 3.
No caso, as instâncias de origem, ao justificarem a imposição da medida de internação, afirmaram que "o abuso sexual perpetrado, que teve como vítima o próprio irmão, ocorreu em diversas oportunidades, sendo que no laudo da lavra da equipe técnica da unidade de internação, há menção de que o adolescente sinalizou 'satisfação mesmo que primária, de seus desejos físicos' (fls.33), circunstância que revela personalidade distorcida, ausência de freios inibitórios, bem como completa ausência de respaldo familiar
" (fl. 21). 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 294.014/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)

Portanto, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Por consequência, entendo que conceder a liberdade ao segregado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, por ora, apresenta-se medida desaconselhada, até mesmo porque, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, porque as razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora bem esclarecem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, não
há como afirmar que
a decisão combatida é teratológica, desprovida de fundamentação ou mal motivada, na medida em que foram indicados os elementos de convicção concretos que levaram a d. magistrada de 1º grau a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente o increpado do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

2. Da alardeada extemporaneidade do decreto constritivo.

Da mesma forma,
também
não merece acolhimento
a tese defensiva de que o decreto segregatício não guarda contemporaneidade com os fatos delituosos.

Com efeito, embora não se descuide que os fatos delituosos se deram
há mais de dois meses
, não verifico, nesta específica hipótese que a mera existência de um interregno de tempo entre os fatos e a ordem segregatícia, por si só, enseje a ilegalidade do ergástulo.

Isso porque, dessume-se de uma minuciosa análise do caderno processual eletrônico, feita em conjunto com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que
os fatos criminosos só foram levados ao conhecimento das autoridades competentes na data de
13/10/2021
, quando a tia
Lecilda Silvério
contatou a guarnição policial do município de Alta Floresta/MT, ensejando o registro do Boletim de Ocorrência n.º 2021.266500 (ID 106889463 – págs. 11/14).

Portanto, ao que se vê,
a prisão preventiva do favorecido nessa ordem
decorre de representação formulada pela autoridade policial na data de 13/10/2021
(ID
106889463
– págs. 08/10), sucedida de
manifestação favorável do i. representante do
Parquet
em 14/10/2021, durante a audiência de custódia
; pleito que foi devidamente
acolhido
pela d. autoridade inquinada de coatora na mesma oportunidade (ID
106889463
– págs. 55/64).

E a despeito das alterações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti-Crime”, o art. 311 do Código de Processo Penal continua autorizando a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
“a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial”
, tendo em vista que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que
guarda relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator
.

Logo, tem-se que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior, porque a infante guardou segredo sobre os supostos abusos sofridos por anos, somados à inércia de sua genitora, que, aparentemente, tinha ciência da ocorrência das condutas ilícitas supostamente perpetradas por seu filho
SÉRGIO
e, após a notificação das autoridades competentes, foram realizadas diversas diligências investigativas a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto possível para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

Portanto, há de se ter em conta que
os elementos ensejadores do cárcere
subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade, mormente as alegações do increpado de que, caso solto, se mudaria de cidade; de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
,
mormente diante da
gravidade concreta
do crime imputado ao beneficiário do
writ
.

Nesse diapasão:

“Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente. Isso, porque, além de não ser relevante o lapso temporal transcorrido desde a data apontada como a da última conduta delituosa até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.”
(RHC 131.011/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 09/12/2020)

“Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir,
demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda a
contemporaneidade
dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar
.”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Desta feita, também não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar à conta da alegada falta de contemporaneidade; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SÉRGIO MANOEL MENDES DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021